Tribunal: CARF
Processo: 13858.000050/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13858.000050/2009-02 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.162 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
CENTERFORT AUTO POSTO, RESTAURANTE E SUPERMERCADO
LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE
DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 86/88) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 78/82), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte acima
identificado, através do AUTO DE INFRAÇÃO- DEBCAD no 37.197.897-1, no
valor de R$ 9.870,30 (nove mil oitocentos e setenta reais e trinta centavos), que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13858.000050/2009-02
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.162 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000050/2009-02

acrescido de multa e juros corresponde ao valor consolidado em 28/01/2009 de
R$ 17.567,77 (dezessete mil quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e sete
centavos). Refere-se às contribuições previdenciárias relativas à retenção de 11%
(onze por cento) sobre serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, no
período de 01/2004 a 12/2004.
2. De acordo com o Relatório Fiscal de fls.l6/ 19, foram
considerados como fatos geradores das contribuições previdenciárias as
prestações de serviço mediante cessão de mão-de-obra, realizada pela empresa
prestadora de serviços Nova Igarapava Prestadora de Serviços S/C Ltda, CNPJ
no 05.142.827/0001-53, nas competências acima citadas, conforme notas fiscais
em anexo, fls. 26/37, e relação dos funcionários envolvidos na prestação de
serviços, fls. 39/42.
Impugnação
3. Inconformado, o contribuinte apresenta a defesa de fls. 55/57,
em 02/03/2009, alegando, em síntese:
3.1 “A presente visa contestar o trabalho fiscal quando mesmo diz
em seu relatório que a Empresa autuada deixou de reter 11% destinados a
Previdência Social incidentes sobre o valor bruto das notas fiscais de serviços
prestados pela Empresa Nova Igarapava Prestadora de Serviços S/C Ltda,
através das Notas Fiscais de no 020 a 031 mensalmente.”
3.2 Esclarece que todas as intimações foram atendidas
tempestivamente.
3.3 Não foi observado que a empresa prestadora de serviços cedeu
à autuada mão-de-obra de funcionários devidamente registrados e que a mesma
recolheu todos os tributos devidos à Previdência Social e ao FGTS.
3.4 “Se a empresa cedente da Mão de Obra tivesse retido os 11%
facilmente verificar-se-ia que as retenções seria tão somente abatidas do
montante a recolher e quem sabe até poderia haver restituição, conforme se
verifica através do artigo 72 da Instrução Normativa n° 03/2005 da Previdência
Social.”
3.5 Não houve, portanto, qualquer prejuízo ao erário público.
3.6 Requer que o Auto de Infração seja considerado insubsistente .
3.7 “Apenas ad argumentam e ad cautelam, requer-se que Vossas
Senhorias esclareçam qual será o destinatário do recolhimento, bem como de que
forma será operada respectiva transação, inclusive qual empresa será
beneficiada pela retenção.”
4. Cumpre esclarecer que a competência para julgamento deste
processo foi transferida para esta DRJ, tendo em vista o disposto na Portaria
RFB no 1.036, de 05/05/2010.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
RETENÇAO SOBRE VALOR DE NOTA FISCAL.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.162 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000050/2009-02

A empresa contratante de serviços é obrigada a reter e recolher 11%
sobre o valor bruto da Nota Fiscal ou Fatura.

A 11a Turma da DRJ/RJ1 julgou improcedente a impugnação, mantendo o
lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, conforme segue:

I - DA EXPOSIÇÃO DOS FATOS
O Digno Auditor Fiscal apresentou em seu Relatório Fiscal da
Infração o seguinte:
1- No exercício regular das funções de Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil e na forma dos artigos 194 a 197 do Código Tributário
Nacional, por apresentar GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações combinado com os artigos 2o e 3o da Lei 11.457 de 16 de março de
2007, lavra-se este Relatório Fiscal para exposição dos elementos abaixo,
quando do encerramento do procedimento fiscal levado a efeito junto ao
contribuinte acima identificado.
2. O presente trabalho decorre de Mandado de Procedimentos
Fiscal - Fiscalização no 0812300-2008-01001, destinado a verificar o tributo
Contribuições Previdenciárias e para Outras Entidades e Fundos, no período de
01 a 12/2004, junto ao contribuinte acima citado.
3. O Contribuinte tomou ciência do Termo de Inicio dos
Procedimentos Fiscais em 06/10/2008, por seu sócio administrador Sr. Duilio
Rodrigues de Santana Junior, neste mesmo termo foi intimado a apresentar,
dentre outros, os seguintes documentos:
a) Folhas de Pagamentos de todos os segurados (empregados, contribuintes
individuais e trabalhadores avulsos);
b) GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a
Previdência Social, com comprovantes de entrega e eventuais retificações;
c) Comprovantes de recolhimentos - GPS - Guias da Previdência Social;
d) Contrato Social e alterações;
e) Recibos de pagamento de todos os segurados;
f) Diário e Razão;
g) F aturas e contratos de serviços prestados por terceiros.
Por derradeiro, o Auditor Fiscal na Constituição do Crédito
concluiu que após analisar os documentos apresentados, ficou constatado que o
contribuinte autuado não efetuou a retenção e o recolhimento dos 11%
destinados a Previdência Social, incidentes sobre o valor das notas fiscais de
serviços prestados pela Empresa Nova Igarapava Prestadora de Serviços S/C
Ltda. - CNPJ: 05.142.827/0001-53, nas competências de 01 a 12/2004.
II - DA IMPUGNAÇÃO
A presente visa contestar o trabalho fiscal quando mesmo diz em
seu relatório que a empresa autuada, ora Recorrente deixou de reter 11%
destinados a Previdência Social incidentes sobre o valor bruto das notas fiscais
de serviços prestados pela Empresa Nova Igarapava Prestadora de Serviços S/C
Ltda., através das Notas Fiscais de n.o 020 a 031 mensalmente.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.162 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000050/2009-02

Vale esclarecer que todas as intimações foram atendidas
tempestivamente e esclarecidas ao Digno Auditor Fiscal e aqui não entendemos o
porque da voracidade do mesmo em elaborar os Autos de Infração e aqui
somente nos cabe perguntar: Ou ele não entendeu as explicações e
esclarecimentos sobre tudo o que solicitou ou quis mostrar serviço aos seus
superiores, o que não acreditamos, pois, demonstrou ser uma pessoa totalmente
equilibrada e capaz.
Assim, conforme alhures mencionado, pelo auditor fiscal não foi
observado que a empresa Nova Igarapava Prestadora de Serviços
Administrativos a Empresas Ltda. - ME cedeu à ora autuada Mão-de-Obra de
Funcionários devidamente registrados naquela e a mesma esta recolheu todos os
Tributos devidos à Previdência Social e FGTS.
Se a empresa cedente da Mão de Obra tivesse retido os 11%
facilmente verificar-se-ia que as retenções seriam tão somente abatidas do
montante a recolher e quem sabe até poderia haver restituição, conforme se
verifica através do artigo 72 da Instrução Normativa n.o 03/2005 da Previdência
Social.
Desta feita, se presume que não houve prejuízo ao erário público e
a nosso ver poderia até haver devolução de numerários.
Que a Empresa Autuada não concorda com o feito fiscal por não
espelhar e contradizer com a realidade dos fatos conforme demonstrado e
provado nesta Defesa que ora praticamos, sendo que a Ordem Tributária jamais
foi prejudicada como quer ou querem o Autuante.
III - DO PEDIDO
O ora Recorrente nesta oportunidade reitera a impugnação
apresentada anteriormente, bem como os documentos anexados, ficando os
mesmos ratificados, razão pela qual pugna-se pela PROCEDÊNCIA da mesma,
afim de que seja o AUTO DE INFRAÇÃO considerado INSUBSISTENTE,
vindo a ser cancelado o mesmo respectivamente, eis que se encontra em
desalinho com a realidade dos fatos, como medida de Direito e de Justiça.
Apenas ad argumentum e ad cautelam, requer-se que Vossas
Senhorias esclareçam qual será o destinatário do recolhimento, bem como de que
forma será operada respectiva transação, inclusive qual empresa será
beneficiada pela retenção.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 06/09/2010 (e-fl. 84); Recurso Voluntário
protocolado em 06/10/2010 (e-fl. 86), assinado pela própria contribuinte.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, atacando o mérito.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.162 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000050/2009-02

Destaco por oportuno que o próprio recorrente, em sua peça de insurgência,
reitera a impugnação, bem como os documentos apresentados.
Destaco também por oportuno, que a prova documental deveria ter sido
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual.
Tendo em vista que o recorrente traz basicamente, os mesmos argumentos de sua
impugnação, reproduzo no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF 343 de 09/06/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 329 de 04/06/2017, a decisão de 1a Instância com a qual concordo e adoto.
7. O Auto de Infração em análise encontra-se revestido dos
aspectos formais, tendo sido lavrado na estrita observância das disposições
legais e normativas que disciplinam o assunto.
8. Preliminarmente, verifica-se que a impugnante não contesta a
ocorrência dos fatos geradores que originaram o presente lançamento. Ou seja,
não contesta a prestação dos serviços e a existência dos pagamentos efetuados
mediante as notas fiscais relacionadas no relatório fiscal. Assim, considerar-se-á
não impugnada a ocorrência de tais fatos geradores, conforme determina o
Decreto no 70.235/72, art. 17.
9. Durante fiscalização realizada na autuada -tomadora de
serviço- acima identificada, foi constatado não ter havido o recolhimento pela
mesma do valor correspondente a 11% sobre o valor bruto da nota fiscal ou
fatura de prestação de serviço, conforme previsto no art. 31 da Lei no 8.212/91.
10. O instituto da retenção foi regulado pela Medida Provisória n°
1.663-15, de 22/10/1998, convertida na Lei no 9.711, de 20/11/1998, a qual, entre
outras providências, alterou o art. 31, da Lei no 8.212/91, obrigando a empresa
contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra ou
empreitada a reter, da empresa contratada, em beneficio da Previdência Social, o
percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura
de prestação de serviços, recolhendo a importância retida em nome da empresa
cedente da mão-de-obra, no prazo estipulado pela legislação previdenciária.
Dispõe o citado artigo:
Lei 8.212:
Art.31. A empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de
trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e
recolher, em nome da empresa cedente da mão-de-obra, a
importância retida até o vinte do mês subseqüente ao da
emissão da respectiva nota fiscal ou fatura,ou até o dia útil
imediatamente anterior se não houver expediente bancário
naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33.
(Alterado pela Medida Provisória no 447 de 14/ 1 1/2008)
(grifei)
Art. 33-[...]
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.162 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000050/2009-02

[...]
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação
legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuna e
regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento,
ficando diretamente responsável pela importância que
deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o
disposto nesta Lei. (grifei)
11. Sobre a retenção também dispõe o art. 219, c/c § 5o do art. 216
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados
mediante cessão ou empreitada de mão-de-obra, inclusive em
regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento
do valor bruto da nota ƒiscal, fatura ou recibo de prestação
de serviços e recolher a importância retida em nome da
empresa contratada, observado o disposto no § 5o do art. 216
(Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 9/06/2003) (grifei)
[...]
§ 4o O valor retido de que trata este artigo deverá ser
destacado na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviços, sendo compensado pelo respectivo estabelecimento
da empresa contratada quando do recolhimento das
contribuições destinadas à seguridade social devidas sobre a
folha de pagamento dos segurados.
Ari. 216. [...]
[...]
§ 5o O desconto da contribuição e da consignação
legalmente determinado sempre se presumirá feito, oportuna
e regularmente, pela empresa, pelo empregador doméstico,
pelo adquirente, consignatário e cooperativa a isso
obrigados, não lhes sendo lícito alegarem qualquer omissão
para se eximirem do recolhimento, ficando os mesmos
diretamente responsáveis pelas importâncias que deixarem
de descontar ou tiverem descontado em desacordo com este
Regulamento. (grifei)
12. Dessa forma, o instituto da retenção colocou as empresas
tomadoras de serviço como responsáveis tributários pelo recolhimento dos
valores, ficando diretamente responsáveis pelas importâncias que deixar de
reter. É o que se depreende do art. 33, § 5o, da Lei 8.212/91acima citado.
13. Sendo assim, a defendente, na qualidade de tomadora dos
serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, é o sujeito passivo da
relação jurídico-tributária com a obrigação de reter 11% (onze por cento) do
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.162 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000050/2009-02

valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviços e recolher a importância retida
em nome da empresa cedente de mão-de-obra.
14. Portanto, a alegação de que a mão de obra era de funcionários
que pertenciam à prestadora de serviços e de que a mesma efetuou os devidos
recolhimentos das contribuições devidas não exime a Impugnante do presente
crédito, uma vez que a tomadora de serviços é o sujeito passivo da retenção,
ficando a mesma diretamente responsável pelas importâncias que deixou de reter.
15. Em não havendo a comprovação do cumprimento de tal
obrigação pela empresa tomadora de serviço, a fiscalização tem o dever de
efetuar o lançamento em nome da mesma, pois trata-se de uma decorrência
imperiosa de comando legal, não havendo qualquer ilegalidade na ação fiscal.
16. Saliente-se ainda que a inteligência do art. 31, caput, da Lei
8.212/91, revela que a retenção e o recolhimento consistem em uma obrigação
pura da empresa contratante, ou seja, na referida obrigação não há condição
resolutiva de sua extinção, caso as empresas prestadoras recolham as
contribuições incidentes sobre as suas folhas de pagamento.
17. Portanto, o fato da empresa prestadora de serviços ter
efetuado os devidos recolhimentos das contribuições previdenciárias, o que,
ressalta-se, não ficou em momento nenhum comprovado nos autos, não extingue a
obrigação da tomadora, como já enfatizado.
18. Dessa forma, não cabe responder à indagação da Impugnante
transcrita no item 3.7 da Impugnação, uma vez que o instituto da retenção
demanda de disposição legal. Assim, ao contrário do que pretende a impugnante,
não a exime do lançamento a comprovação de recolhimentos por parte da
empresa prestadora dos serviços. Embora nem mesmo tenha acostado os
referidos documentos aos autos, a impugnante refere-se a GPS pagas pelas
prestadoras, o que , repisamos, não supre a obrigação. O procedimento é
imperioso do comando legal.
19. Na solidariedade, o pagamento efetuado por um co-obrigado
aproveita aos demais, ao passo que na figura da retenção o que existe é a
responsabilidade direta do contratante, em virtude de lei, pelo desconto e
recolhimento da contribuição devida pela contratada, na qualidade de substituto
tributário.
20. Em face de todo o exposto, não há como acatar os argumentos
e o pedido formulados pela autuada., uma vez que o lançamento está correto e
encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com
os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, razão pela qual
nego provimento à impugnação e mantenho o crédito tributário, conforme
fundamentação supra.

Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.162 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000050/2009-02

(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital